Tribunal: TJSP
Processo: 1014858-45.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA DE MANDATO. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. Não constituindo valor do preparo ou do porte de retorno dos autos, nos termos do art. 511 do CPC, não obsta ao conhecimento do apelo o não recolhimento da taxa de mandato.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇAO DE DANOS

Ementa:
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA DE MANDATO. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. Não constituindo valor do preparo ou do porte de retorno dos autos, nos termos do art. 511 do CPC, não obsta ao conhecimento do apelo o não recolhimento da taxa de mandato.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇAO DE DANOS MATERIAIS E MORAL QUESTÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. CABIMENTO. MERO MANDATÁRIO. QUESTÃO PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. O referido fundo, mantinha parceria comercial com a requerida UNIESP, para os pagamentos direcionados a quitar o financiamento estudantil. Pela atuação, portanto, como mero mandatário da requerida UNIESP, ausente relação contratual direta com o requerente, além de nexo causal entre sua conduta e os danos apregoados.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. CONTRATO EM QUE A RÉ COMPROMETEU-SE A QUITAR FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES), DESDE QUE O AUTOR CUMPRISSE CERTAS CONDIÇÕES NELE PREVISTAS. DESCUMPRIMENTO RELACIONADO AO RENDIMENTO ESCOLAR NÃO ALCANÇANDO A MÉDIA ESTABELECIDA NO REGIMENTO INTERNO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Ficou claro, pelas disposições contratuais, que, para obter o pagamento, pela instituição de ensino ré, de seu financiamento junto ao FIES, o aluno deveria cumprir certas condições contratuais, dentre elas obtenção de média mínima, o que não foi alcançado pelo autor em conformidade a documentação carreada ao processo.